Tribunal: TCU
Processo: 002.139/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4428/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.139/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Jussara Campelo de Queiroga (XXX.090.354-XX); Francisco das Chagas Melo (XXX.162.004-XX); Genivaldo de Souza Vieira (XXX.547.584-XX); Jose Candido Ribeiro (XXX.307.274-XX); Jose Hildebrando Araujo do Nascimento (XXX.496.594-XX); Maria Margareth Martins Tavares (XXX.163.054-XX); Maria de Lourdes Dantas de Lucena (XXX.210.574-XX); Petronio Everson de Menezes Cunha (XXX.158.534-XX); Ronaldo Soares Negromonte de Macedo (XXX.918.444-XX); Severina Maria da Silva Moura (XXX.982.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.